Tribunal: TJSP
Processo: 1007023-83.2021.8.26.0053
Classe: Apelação / Remessa Necessária / ISS/ Imposto sobre Serviços
Órgão julgador: Rodrigues de Aguiar
Órgão colegiado: 15a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2021-07-13
Data de publicação: 2021-07-13

Ementa:
APELAÇÃO – MANDADO DE SEGURANÇA – ISS – Município de São Paulo – Serviços contábeis e de auditoria – Desenquadramento do regime especial de recolhimento de ISS – 1) A sociedade de profissionais legalmente regulamentada, ainda que constituída sob a forma de responsabilidade limitada, pode ser submetida ao regime privilegiado de tributação de ISS – Entendimento pacificado pela 1a Seção do STJ nos

Ementa:
APELAÇÃO – MANDADO DE SEGURANÇA – ISS – Município de São Paulo – Serviços contábeis e de auditoria – Desenquadramento do regime especial de recolhimento de ISS – 1) A sociedade de profissionais legalmente regulamentada, ainda que constituída sob a forma de responsabilidade limitada, pode ser submetida ao regime privilegiado de tributação de ISS – Entendimento pacificado pela 1a Seção do STJ nos autos do EAREsp 31.084/MS – Ausência de prova de que a autora tem caráter empresarial ou que não presta serviços de forma direta e pessoal por meio de seus sócios – 2) Ausência de envio da declaração eletrônica de sociedade uniprofissional (D-SUP) – Descumprimento de obrigação acessória que não altera a condição de sociedade uniprofissional – Sentença mantida – RECURSO IMPROVIDO.